Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730600-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELVIRA LÚCIA DE FARIA MACEDO contra decisão de ID 163705093 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A., que deferiu a penhora parcial de salário. Afirma, em suma, que seus rendimentos são impenhoráveis; que estão comprometidos por empréstimos bancários e despesas mensais; que a penhora inviabiliza sua subsistência. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade de sua remuneração. Subsidiariamente, pede que a penhora se limite a 5% (cinco por cento) de sua remuneração, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49394007). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens por meio do sistema SisbaJud (ID 150519278 dos autos de origem), sem que fosse possível saldar a dívida. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, conforme mencionado, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, consignou-se na decisão agravada que a parte agravante recebe remuneração mensal líquida de R$ 22.359,82. Assim, não se vislumbra potencial prejuízo à sua subsistência, se for realizada penhora de parte do valor, até a satisfação da dívida, que corresponde, atualmente, a R$ 10.517,24 (ID 166584772 dos autos de origem) e será quitada em poucos meses. A parte agravante alega que haverá prejuízo à subsistência. Todavia, apresenta planilha de gastos contendo valores vultosos referentes ao casamento da filha (R$ 5.500,00 mensais), assim como se refere a despesas superiores a R$ 4.000,00 com outros filhos, sem detalhamento, que não correspondem a gastos necessários à subsistência. Portanto, prima facie, verifica-se que a penhora representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e também permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. A respeito da alegação de que a decisão é incompatível com a prolatada por outro magistrado, não há preclusão pro judicato em relação à medida pretendida, sobretudo diante da modificação do contexto fático existente quando do pedido anterior, em que outras diligências realizadas não alcançaram êxito. Pode o julgador, considerando a evolução jurisprudencial da matéria, admitir a penhora parcial do salário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora